Tribunal: TJMT
Processo: 1007921-06.2022.8.11.0045
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007921-06.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LUAN RANIERE SOLINO DA SILVA - CPF: 707.876.771-32 (EMBARGANTE), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal e manteve a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que condenou o embargante pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, c.c. art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006, à pena de catorze anos, onze meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.240 dias-multa. O embargante alega que o acórdão padece de oito omissões, três contradições e três obscuridades, postulando o reconhecimento de efeitos infringentes com a anulação da instrução e da sentença ou, alternativamente, a absolvição e a revogação da prisão preventiva, além do prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais, infraconstitucionais e convencionais.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, especificamente quanto à validade da revelia, à efetividade da defesa técnica, à materialidade do crime de tráfico, à prisão preventiva, à majorante do art. 40, VI, à associação para o tráfico, à dosimetria e aos dispositivos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; (ii) definir se há contradição interna no julgado entre o auto de apreensão e o laudo pericial quanto à identificação do IMEI do aparelho celular, entre a decretação de revelia e a tentativa de intimação por telefone sob custódia estatal, e entre a tese de organização criminosa ativa e a progressão de regime deferida pelo Juízo da Execução Penal; e (iii) estabelecer se os embargos comportam efeitos infringentes diante dos vícios alegados.

III. Razões de decidir:

1.

Os embargos de declaração constituem meio recursal de finalidade estrita, destinado a aclarar obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, sendo inadmissível sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional ou para a reapreciação de matéria já decidida.

2.

Não configura omissão a ausência de pronunciamento expresso sobre argumento específico da parte quando o acórdão enfrenta o núcleo da controvérsia com fundamento suficiente para decidir, pois o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todas as teses deduzidas pela defesa.

3.

A validade da revelia decretada com fundamento no art. 367 do Código de Processo Penal, diante da ciência do acusado sobre a persecução penal e da ausência de atualização de endereço, foi expressamente enfrentada pelo acórdão, que reconheceu a atuação regular da Defensoria Pública e a inexistência de prejuízo concreto, afastando a alegação de omissão sobre a tentativa de intimação pelo telefone apreendido.

4.

A efetividade da defesa técnica foi implicitamente apreciada pelo acórdão ao reconhecer a regularidade da atuação defensiva e a ausência de prejuízo concreto, o que abrange, necessariamente, a análise da ruptura do mandato anterior e da nomeação da Defensoria Pública.

5.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes pode ser comprovada por conjunto probatório formado por boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de investigação e laudo de extração de dados digitais, independentemente da ausência de apreensão física de substância entorpecente em poder do acusado, quando os demais elementos são suficientes para a demonstração da conduta delitiva.

6.

A manutenção da prisão preventiva com fundamento em gravidade concreta, reincidência, garantia da ordem pública e risco à aplicação da lei penal constitui fundamentação autônoma e suficiente, independentemente de eventual progressão de regime deferida em processo de execução penal distinto, regido por critérios próprios da Lei de Execução Penal.

7.

A incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 foi devidamente fundamentada no acórdão com base em prova testemunhal e pericial que identificou nominalmente ao menos uma das pessoas menores envolvidas, não configurando omissão a ausência de individualização documental de cada adolescente.

8.

A configuração do crime de associação para o tráfico foi expressamente fundamentada no acórdão com a indicação dos elementos de estabilidade, permanência e divisão de tarefas, não havendo omissão quanto aos requisitos do art. 35 da Lei de Drogas.

9.

A dosimetria foi expressamente enfrentada pelo acórdão, que indicou condenações distintas para fundamentar separadamente os maus antecedentes e a reincidência específica, afastando a alegação de
bis in idem
e tornando desnecessário o pronunciamento expresso sobre a Súmula 241 do STJ e o Tema 1.077/STJ.

10.

A ausência de menção expressa aos dispositivos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos não configura omissão quando as questões de fundo por eles tuteladas — contraditório, ampla defesa e devido processo legal — foram devidamente enfrentadas no acórdão.

11.

Não há contradição interna no acórdão quanto à cadeia de custódia do aparelho celular, pois o julgado enfrentou e resolveu a aparente divergência entre o auto de apreensão e o laudo pericial com fundamento técnico na característica de aparelhos dual-SIM, não havendo proposições logicamente incompatíveis no próprio julgado.

12.

Não há contradição interna no acórdão entre a decretação de revelia e a tentativa de intimação por telefone apreendido, pois o julgado fundamentou a validade da revelia na ausência de atualização de endereço pelo acusado, proposição coerente e autônoma em relação ao meio pelo qual se tentou a intimação.

13.

Não há contradição interna no acórdão entre a afirmação de vínculo associativo criminoso e a progressão de regime deferida em processo de execução penal distinto, pois a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas se fundamenta nas provas produzidas nos autos da ação penal, sendo logicamente independente de decisão proferida em outro processo com base em critérios próprios da Lei de Execução Penal.

14.

Não há obscuridade no acórdão quanto às conversas extraídas do celular, pois o julgado indicou, com clareza suficiente, o conteúdo das provas periciais e identificou nominalmente interlocutores relevantes, permitindo a compreensão dos fundamentos da decisão.

15.

Não há obscuridade quanto ao critério probatório utilizado para afastar a versão defensiva de origem lícita dos valores apreendidos, pois o acórdão fundamentou a condenação no depoimento policial e no laudo de extração de dados, implicitamente afastando a versão alternativa da defesa por incompatibilidade com o conjunto probatório.

16.

Não há obscuridade quanto ao regime inicial fechado e à prisão preventiva, pois a menção ao regime integra o quadro de gravidade concreta do caso, sendo os demais fundamentos da custódia cautelar autônomos e suficientes.

17.

Os efeitos infringentes dos embargos de declaração pressupõem, como condição inafastável, a efetiva existência de vício no julgado, sendo inadmissível sua concessão quando os embargos visam, na essência, a rediscussão integral do mérito já decidido.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito já decidido, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Não configura omissão a ausência de pronunciamento expresso sobre argumento específico da parte quando o acórdão enfrenta o núcleo da controvérsia com fundamento suficiente para decidir. 3. Não há contradição interna no acórdão quando a aparente divergência entre documentos dos autos é expressamente enfrentada e resolvida pelo julgado com fundamento técnico suficiente. 4. Os efeitos infringentes dos embargos de declaração pressupõem a efetiva existência de vício no julgado, sendo inadmissíveis quando os embargos visam à mera reapreciação do mérito já decidido."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 619, do CPP; art. 367, do CPP; art. 563, do CPP; art. 1.022, do CPC; art. 1.026, do CPC; arts. 33,
caput
, 35,
caput
, 40, VI, e 42, da Lei n. 11.343/2006; arts. 59 e 68, do CP; art. 112, da Lei n. 7.210/1984 (LEP); art. 5º, LIV, LV e LVII, da CF/88; art. 93, IX, da CF/88; art. 8º, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto n. 678/1992).

Jurisprudência relevante citada:
TJMT — N.U. 1017586-89.2021.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j. 22/08/2023; TJMT — N.U. 1000113-85.2022.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, j. 01/09/2022; TJMT — N.U. 0002151-65.2010.8.11.0111, Segunda Câmara Criminal, j. 22/08/2023; TJMT — N.U. 1044248-80.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 25/02/2026; TJMT — N.U. 1015376-31.2022.8.11.0042; STJ — AgRg no REsp n. 2113097/PA, j. 2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
LUAN RANIERE SOLINO DA SILVA
contra o acórdão proferido pela Egrégia Quarta Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 05 de maio de 2026, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.240 (dois mil duzentos e quarenta) dias-multa.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, que o acórdão padece dos seguintes vícios:

Das omissões:

(i) omissão quanto à tentativa de intimação realizada pelo Oficial de Justiça por meio do aparelho telefônico apreendido e sob custódia estatal, o que tornaria inválida a decretação de revelia (ID 367008857 página 4/8);

(ii) omissão quanto à ruptura da defesa técnica e à alegada defesa não efetiva, em razão da segregação do patrono originalmente constituído e da nomeação tardia da Defensoria Pública (ID 367008857 página 8/11);

(iii) omissão quanto à ausência de apreensão de substância entorpecente, balança ou qualquer material de mercancia em poder do réu, o que comprometeria a prova da materialidade do crime do art. 33 da Lei de Drogas (ID 367008857 página 11/12);

(iv) omissão quanto ao alegado erro de premissa fática na decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da progressão de regime deferida pelo Juízo da Execução Penal (ID 367008857 página 12/15);

(v) omissão quanto à individualização dos adolescentes e à ausência de prova documental da menoridade para fins de incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 (ID 367008857 página 15/16);

(vi) omissão quanto à configuração da associação para o tráfico, especialmente no que tange à estabilidade e permanência do vínculo associativo (ID 367008857 página 16);

(vii) omissão quanto ao alegado
bis in idem
na dosimetria, à Súmula 241 do STJ e ao Tema 1.077/STJ (ID 367008857 página 16/17);

(viii) omissão quanto aos dispositivos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) (ID 367008857 página 17/18);

Das contradições:

(i) contradição a respeito da cadeia de custódia: auto de apreensão que consignaria ausência de IMEI identificável, e o laudo pericial, que identificou dois IMEIs (ID 367008857 página18/20);

(ii) contradição entre a decretação de revelia e a tentativa de intimação por telefone sob custódia estatal (ID 367008857 página 20/21);

(iii) contradição entre a tese de "organização criminosa ativa" e a progressão de regime deferida pelo Juízo da Execução Penal (ID 367008857 página 21/21);

Das obscuridades:

(i) obscuridade quanto às conversas extraídas do celular que embasaram a conclusão de mercancia e vínculo com facção (ID 367008857 página 21/22);

(ii) obscuridade quanto ao critério probatório utilizado para afastar a versão defensiva de origem lícita dos valores apreendidos (ID 367008857 página 22);

(iii) obscuridade quanto ao regime inicial fechado e à sua utilização como fundamento da prisão preventiva (ID 367008857 página 22).

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com a integração do acórdão para sanar os vícios apontados, postulando, ainda, o reconhecimento de efeitos infringentes, com a anulação da instrução e da sentença ou, alternativamente, a absolvição do embargante e a revogação da prisão preventiva. Pugna, ainda, pelo prequestionamento explícito de todos os dispositivos constitucionais, infraconstitucionais e convencionais arrolados nas razões recursais.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes com fundamentação clara e suficiente, e que os embargos visam, na essência, a rediscussão do mérito já decidido (Id. 370471898).

É o necessário relato.

Cuiabá/MT, na data da assinatura eletrônica.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026